Tribunal: STF
Processo: Rcl 5388
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em Reclamação. Falta de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Decreto Municipal e Decisão judicial que vedam a atividade de bingo. Atos reclamados anteriores à Súmula Vinculante nº 2. 1. A parte agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o agravo regimental (art. 317, § 1º, do RI/STF). Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento da Corte se o ato reclamado é anterior à decisão dela emanada” (Rcl 12.741-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.